Tribunal: TRF3
Processo: 0000688-77.2017.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
362/689)

0000688-77.2017.4.03.6003

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000688-77.2017.4.03.6003

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ILMO JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO . APELAÇÃO CÍVEL . APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO . ANISTIA DA LEI No 8.878/1994 . CÔMPUTO DE PERÍODO DE AFASTAMENTO . DESPROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 314555875).

2. O recorrente pretende o reconhecimento do tempo de inatividade compreendido entre a demissão da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e o retorno ao Ministério dos Transportes (01/07/1990 a 22/04/2010), por força de anistia administrativa, objetivando o cômputo previdenciário do período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o período de afastamento do serviço decorrente de anistia administrativa prevista na Lei no 8.878/1994 gera direito à contagem de tempo de contribuição e especial para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A anistia concedida pela Lei no 8.878/1994 possui natureza de readmissão administrativa e opera efeitos financeiros e previdenciários apenas a partir do efetivo retorno do servidor à atividade, conforme estabelece o artigo 6o do referido diploma, que veda expressamente o pagamento de remuneração retroativa.

5. A pretensão de contagem do período de afastamento como tempo de contribuição sem o aporte financeiro correspondente configura contagem de tempo fictício, prática proibida pelo artigo 40, § 10, da Constituição Federal.

6. A anistia administrativa decorrente da reforma administrativa do Governo Collor não se confunde com a anistia política regulada pela Lei no 10.559/2002, a qual possui regramento específico destinado a reparar atos de exceção motivados por perseguição política.

7. Diante da insuficiência do tempo de contribuição total apurado (33 anos, 4 meses e 21 dias), a manutenção da sentença de improcedência é necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O período de afastamento do serviço público compreendido entre a dispensa administrativa e a readmissão amparada pela Lei no 8.878/1994 não gera direito ao cômputo de tempo de contribuição ou especial, ante a vedação legal de efeitos retroativos e a proibição constitucional de contagem de tempo fictício.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 10 e art. 201, § 7o; Lei no 8.878/1994, art. 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 365.364/PE; TRF3, ApCiv 5007787-85.2018.4.03.6000; TRF3, ApCiv 5006556-81.2022.4.03.6000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000688-77.2017.4.03.6003

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ILMO JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de trabalho exercidos em condições especiais e o cômputo do tempo em que o autor esteve afastado do serviço público por força da anistia administrativa prevista na Lei no 8.878/1994.

A r. sentença (ID 314555875) julgou o pedido inicial improcedente, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado de primeiro grau reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 02/08/1976 a 07/10/1977 e de 25/10/1978 a 30/06/1990, porém rejeitou o reconhecimento da especialidade e do tempo de contribuição relativos ao período de inatividade entre 01/07/1990 e 22/04/2010.

Transcrevo, para registro, o seguinte trecho do dispositivo da sentença:

“O art. 6° da Lei n° 8.878/94 é expresso no sentido de que: 'a anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo'.

O caso do autor é de readmissão, e não de reintegração. A readmissão não decorre de ilegalidade. Representa 'favor legal', que só opera efeitos 'ex nunc'. Diante de tal diferenciação, o Poder Judiciário tem afastado pretensões de cômputo do período de afastamento como tempo de contribuição para fins previdenciários

Em síntese, o pedido da parte autora, de reconhecimento, para fins de especialidade e tempo de contribuição, do referido período de inatividade, não encontra amparo legal. Reconhecê-lo seria não só afronta à Lei 8.878/94, mas também à Constituição da República, art. 40, §10. (...)

Na hipótese dos autos, restou comprovado o labor especial de 02/08/1976 a 07/10/1977 e de 25/10/1978 a 30/06/1990, sendo que tais períodos podem ser convertidos em tempo comum, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

Por conseguinte, somando-se o tempo especial convertido em comum com os demais vínculos laborais (vide planilha em anexo), tem-se o total de 33 anos, 04 meses e 21 dias de tempo de contribuição.

Após o exame dos documentos juntados aos autos, constata-se que os períodos de contribuição considerados para compor o tempo de contribuição apurado são insuficientes para o atendimento do requisito temporal da aposentadoria por tempo de contribuição (35 anos de contribuição), não estando atendidos os requisitos legais do benefício pleiteado.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido deduzido por meio desta ação e declaro resolvido o processo pelo seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios aos procuradores do réu, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade enquanto persistir o estado de hipossuficiência.”

Apelação da parte autora (ID 314556287), na qual requer a reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, que o tempo de afastamento compreendido entre o desligamento da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e o retorno ao Ministério dos Transportes (01/07/1990 a 22/04/2010) deve ser computado para fins de aposentadoria, com aplicação do fator de conversão 1.4, alegando amparo na Lei no 10.559/2002.

Sem contrrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

A caracterização do tempo de serviço especial rege-se pelo princípio tempus regit actum, aplicando-se a legislação vigente à época da prestação do serviço. Segundo os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade depende da exposição a agentes nocivos de forma permanente e habitual. Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional presumidamente insalubre. Após essa data, com o advento da Lei 9.032/1995, tornou-se indispensável a prova da efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos. A partir de 10/12/1997, por força da Lei 9.528/1997, a aferição exige a apresentação de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Ressalte-se a possibilidade de conversão do tempo especial em comum mediante a aplicação do fator de multiplicação 1.40 para segurados do sexo masculino.

A questão controvertida nos autos versa sobre a possibilidade de cômputo do período de inatividade compreendido entre 01/07/1990 e 22/04/2010 como tempo de contribuição e especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O apelante sustenta que tal interregno, decorrente de sua dispensa da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e posterior retorno ao Ministério dos Transportes, deve ser reconhecido sob a égide da Lei 10.559/2002.

DO CASO CONCRETO

No caso concreto, o afastamento do segurado ocorreu no contexto da reforma administrativa promovida pelo Governo Collor, ensejando sua posterior anistia administrativa por meio da Lei 8.878/1994. Diferente da anistia política regulamentada pela Lei 10.559/2002, destinada a reparar atos de exceção motivados por perseguição política, a anistia da Lei 8.878/1994 configura hipótese de readmissão, operando efeitos ex nunc.

O artigo 6 da Lei 8.878/1994 veda expressamente a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo e estabelece que os efeitos financeiros da anistia ocorrem apenas a partir do efetivo retorno à atividade.

Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.

Nesse sentido, a pretensão de contar o período de afastamento como tempo de contribuição sem o respectivo recolhimento esbarra na proibição constitucional de contagem de tempo de contribuição fictício, prevista no artigo 40, § 10, da Constituição Federal, "§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício".

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que o lapso temporal entre a dispensa administrativa e a readmissão baseada na Lei 8.878/1994 não gera direito ao cômputo previdenciário, sob pena de conferir efeitos retroativos ilegais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANISTIA. OFENSA AO ART. 6o DA LEI 8878/94. RECOLHIMENTO POSTERIOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. 1. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não teria direito à contagem do período de afastamento do serviço para fins de aposentadoria de anistiado, com recolhimento posterior das contribuições previdenciárias correspondentes ao tempo não trabalhado por expressa vedação do art. 6o da Lei 8878/94. 2. A Lei 8.878/94 expressamente vedou a retroação de efeitos financeiros e a contagem do período anterior à readmissão como tempo de serviço, para qualquer efeito. A pretensão relativa ao pagamento de contribuições previdenciárias relativas ao lapso temporal em que não houve efetiva prestação de serviço, para fins de aposentadoria, implicaria, de forma oblíqua, conferir efeito financeiro retroativo ao benefício, sem respaldo legal. 3. É entendimento do STJ que "nos termos do art. 6o da Lei 8.878/94, a anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo"(AgRg no REsp 1235190/DF, Relator o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe de 9.8.2012). A alteração do entendimento encontra (ria) óbice, também, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 365.364/PE, relator Min. OLINDO MENEZES (Des. Con. do TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 12/2/2016.)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI DE ANISTIA. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O AUTOR ESTEVE AFASTADO DO EMPREGO PARA FINS DE APOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres. Requer o autor que o período de 1990 a 20/11/2009 seja computado e levado em consideração para fins de aposentadoria, conforme determina Art. 8o, §2o da Orientação Normativa n. 04/07/2008. A Lei 8.878/1994, conhecida como Lei de Anistia, concedeu anistia aos servidores públicos civis e empregados públicos federais demitidos quando da implantação da reforma administrativa do governo "Collor. Por sua vez, o art. 6o da Lei 8.878/1994 estabelece que os seus efeitos financeiros dar-se-ão a partir do efetivo retorno à atividade, vedando a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. Nesse passo, tenho que a pretensão autoral de compelir o INSS ao reconhecimento do período no qual esteve afastado (1990 a 20/11/2009), de modo a possibilitar a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, viola a legislação de regência. Por outro lado, com a edição da EC 20/1998, ficou proibida a utilização de tempo fictício para a contagem de tempo de contribuição. Portanto, o lapso temporal compreendido entre a dispensa e a readmissão não deve ser considerado para cômputo de tempo de serviço, uma vez que a Lei n.o 8.878/94 apenas assegurou ao servidor anistiado a possibilidade de retornar ao estado anterior à época da dispensa (statu quo ante), com sua readmissão. Considerando que, sem a inclusão do período de 1990 a 20/11/2009, o autor não possui tempo de contribuição suficiente ao exigido pelo Lei no 8.213/91, descabe a análise do cumprimento dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Determinada a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, observando o fato de ser beneficiário da justiça gratuita. Apelação do autor improvida. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - 5007787-85.2018.4.03.6000, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 25/04/2022, DJen DATA: 28/04/2022)

Diante disso, correta a sentença (ID 314555875) ao negar o cômputo do referido período. Excluído o intervalo de inatividade e mantendo-se o reconhecimento dos períodos de labor especial de 02/08/1976 a 07/10/1977 e 25/10/1978 a 30/06/1990, a parte autora totaliza 33 anos, 4 meses e 21 dias de tempo de contribuição. Tal montante revela-se insuficiente para o preenchimento do requisito temporal de trinta e cinco anos exigido para a concessão do benefício integral.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. No entanto, deve ser observada a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, uma vez que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme estabelece o artigo 98, § 3o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO . APELAÇÃO CÍVEL . APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO . ANISTIA DA LEI No 8.878/1994 . CÔMPUTO DE PERÍODO DE AFASTAMENTO . DESPROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 314555875).

2. O recorrente pretende o reconhecimento do tempo de inatividade compreendido entre a demissão da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e o retorno ao Ministério dos Transportes (01/07/1990 a 22/04/2010), por força de anistia administrativa, objetivando o cômputo previdenciário do período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o período de afastamento do serviço decorrente de anistia administrativa prevista na Lei no 8.878/1994 gera direito à contagem de tempo de contribuição e especial para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A anistia concedida pela Lei no 8.878/1994 possui natureza de readmissão administrativa e opera efeitos financeiros e previdenciários apenas a partir do efetivo retorno do servidor à atividade, conforme estabelece o artigo 6o do referido diploma, que veda expressamente o pagamento de remuneração retroativa.

5. A pretensão de contagem do período de afastamento como tempo de contribuição sem o aporte financeiro correspondente configura contagem de tempo fictício, prática proibida pelo artigo 40, § 10, da Constituição Federal.

6. A anistia administrativa decorrente da reforma administrativa do Governo Collor não se confunde com a anistia política regulada pela Lei no 10.559/2002, a qual possui regramento específico destinado a reparar atos de exceção motivados por perseguição política.

7. Diante da insuficiência do tempo de contribuição total apurado (33 anos, 4 meses e 21 dias), a manutenção da sentença de improcedência é necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O período de afastamento do serviço público compreendido entre a dispensa administrativa e a readmissão amparada pela Lei no 8.878/1994 não gera direito ao cômputo de tempo de contribuição ou especial, ante a vedação legal de efeitos retroativos e a proibição constitucional de contagem de tempo fictício.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 10 e art. 201, § 7o; Lei no 8.878/1994, art. 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 365.364/PE; TRF3, ApCiv 5007787-85.2018.4.03.6000; TRF3, ApCiv 5006556-81.2022.4.03.6000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão